Tribunal: TCU
Processo: 011.449/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1191/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Luis Enok Gomes da Silva contra o Acórdão 670/2023-TCU-Plenário . Considerando que o recorrente ingressou com pedido de reexame, com fundamento no art. 286 do Regimento Interno, modalidade recursal que só é cabível em processos de fiscalização ou atos de pessoal; considerando que o recorrente já interpôs recurso de reconsideração contra o Acórdão 975/2022-TCU-Plenário , o qual foi conhecido e, no mérito, improvido pelo Acórdão 670/2023-TCU-Plenário ; considerando que, quando do exame do recurso de reconsideração, ficou demonstrado que não ocorreu prescrição neste processo, com base nos parâmetros definidos pela Resolução 344/2022; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e 285 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Luiz Enock Gomes da Silva, em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de contas, encaminhando cópia da presente deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 011.449/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Fundação José Américo (08.667.750/0001-23); Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX) 1.2. Recorrente: Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX) 1.3. Unidade: Universidade Federal da Paraíba 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: não há 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há